Tribunal: TJDFT
Processo: 0714733-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714733-84.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SAÚDE BRB - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AGRAVADO: D. N. L. REPRESENTANTE LEGAL: R.C.N. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por SAÚDE BRB – CAIXA DE ASSISTÊNCIA, contra a decisão ID origem 230432769, proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília nos autos da ação cominatória n. 0712279-31.2025.8.07.0001, interposto pelo agravado menor D.N.L., representado por sua genitora R.C.N., em desfavor do ora agravante. Na decisão agravada ID 230432769, o juízo deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a parte requerida, ora agravante, autorize o tratamento, nos seguintes termos: [...] Decido. Defiro o pedido de gratuidade da Justiça à parte autora. Consta dos autos que a requerida não autorizou o fornecimento do procedimento referenciado, por estar o fornecimento de órtese excluído da cobertura e por não constar do rol de procedimentos da ANS. A parte autora é beneficiária do plano de saúde administrado pela requerida e aparentemente está adimplente com o pagamento das mensalidades, já que a negativa do tratamento se deu por motivo diverso que o inadimplemento. Conforme relatório médico ID Num. 228657198, a criança é portadora de portadora de plagiocefalia posicional (Q67.3), sendo essa uma condição médica que, quando não corrigida a tempo, pode trazer consequências funcionais definitivas, fortemente relacionadas à assimetria da estrutura óssea craniofacial, necessitando de órtese craniana sob medida e tratamento por equipe multiprofissional de saúde e elaboração de ajuste da órtese. Cuida-se de relação consumerista, em que a natureza do contrato de plano de saúde tem por destinação a cobertura oferecida e almejada pela contratante, devendo ser privilegiada a indicação médica em ponderação com as coberturas oferecidas, razões pelas quais, verifica-se, em sede de cognição sumária, a ilegalidade da negativa da ré. A colocação de órtese constitui tratamento necessário para garantir a cura do autor e sua saúde futura e não para atingir fins estéticos. O fato de o procedimento pleiteado pelo autor não constar nas Resoluções da ANS não implica, por si só, exclusão da cobertura do plano. Se existe um rol de procedimentos obrigatórios, isso só significa que são básicos e indispensáveis a todos os contratos. Não pode negar custeio de procedimento devidamente prescrito e destinado a tratamento médico com base em ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS. Este é o entendimento pacífico deste Egrégio Tribunal de Justiça, que inclusive editou a Súmula 102, in verbis: “Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS”. Por fim, a utilização de órtese como tratamento da doença que acomete o autor serve, simultaneamente, aos interesses de ambos os contratantes. Por um lado, o consumidor evita o risco de intervenção cirúrgica mais agressiva e perigosa e, por outro, o fornecedor, evita os maiores custos com diversas intervenções cirúrgicas. Há perigo de dano inverso, havendo enorme prejuízo à parte autora, que não poderá aguardar a boa vontade do plano de saúde ou o julgamento definitivo do presente processo, para então se proceder com o fornecimento do tratamento indicado pelo médico. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, como já indicado, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte requerida autorize o tratamento requerido, no prazo de 10 dias sob pena de multa. [...] (grifos do original.) Em suas razões, a agravante alega que a relação não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de plano de autogestão. Sustenta que o fornecimento da órtese de remodelação craniana não está entre os procedimentos de cobertura obrigatória previstos no rol da ANS. Aduz que há expressa exclusão contratual da cobertura de órteses não ligadas a ato cirúrgico. Acrescenta que não há que se falar em qualquer ilegalidade ou abusividade no oferecimento tão somente do rol mínimo, muito menos em obrigatoriedade de cobertura de procedimentos/medicamentos não constantes do rol. Por fim, requer o conhecimento do presente agravo, atribuindo-lhe efeito suspensivo, para que a agravante não seja obrigada a custear o tratamento para assimetria craniana posicional solicitado pelo agravado, tendo em vista a ausência de obrigação contratual e legal, bem como o não preenchimento do requisito de probabilidade do direito e a possibilidade de irreversibilidade da medida de urgência deferida. No mérito, requer a confirmação do efeito suspensivo. Preparo recolhido. Na decisão de ID 70885699, indeferi a antecipação da tutela requerida. Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo não provimento do recurso. O processo foi incluído na 19a Sessão Ordinária Virtual – 2TCV (período de 25/06 a 02/07). Ao compulsar os autos de origem, verifiquei que houve prolação da sentença em 17/06/2025. Os autos retornaram à conclusão. É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso em apreço, a controvérsia recursal restringe-se à obrigatoriedade de fornecimento, por parte da agravante, de órtese craniana sob medida ao agravado, menor impúbere acometido de plagiocefalia posicional severa, ainda que o referido item esteja expressamente excluído da cobertura contratual e não conste do rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que foi proferida sentença de mérito no dia 17/06/2025 (ID 239756758), pela qual o d. Magistrado de primeira instância julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, tornando definitiva a tutela de urgência concedida (ID 230432769) e confirmando a obrigação da requerida, SAÚDE BRB – Caixa de Assistência, de custear integralmente o tratamento prescrito ao autor, D. N. L., para plagiocefalia posicional, incluindo o fornecimento da órtese craniana modelo Starband, no valor de R$ 18.700,00 (dezoito mil e setecentos reais); ou, caso a parte autora já tenha efetuado o pagamento, condenou a requerida ao reembolso integral do valor despendido, devidamente corrigido. A prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 0731805-26.2021.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/03/2022, publicado no DJe: 30/03/2022; grifou-se.) Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Retire-se o processo da 19a Sessão Ordinária Virtual – 2TCV (período de 25/06 a 02/07). Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 25 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator